Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO 11, DE 25.11.2020. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF e o JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF.
2. É de natureza absoluta (em razão da matéria) a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Resolução 11, de 25.11.2020) para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos a execução e eventuais ações incidentais correspondentes.
3. De acordo com o parágrafo único do artigo 3o da aludida Resolução, “Serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas”. Como se vê, a exceção à regra diz respeito às ações de execução fiscal já sentenciadas, mas não se faz referência a embargos a execução e a eventuais ações incidentais, como o caput.
4. Desse modo, o cumprimento da sentença proferida nos presentes embargos à execução deve ser processado perante a 2a Vara de Fazenda Pública do DF.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (2a Vara de Fazenda Pública do DF).